Tribunal: TCU
Processo: 002.299/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3158/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Lucio Passos Monteiro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 01855/2009, registro Siafi 728222, firmado entre o Ministério do Turismo e Município de Ubaíra-BA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Réveillon de Ubaíra 2009"; Considerando os termos da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal entre o aviso de recebimento do Ofício 2068/2013/CGCV/DGI/SE/MTur, em 12/7/2013 (peça 52), e a Nota Técnica 224/2017, acerca da análise da execução financeira do convênio, em 15/3/2017 (peça 53); Considerando que, por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), este Tribunal firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 105-108); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 002.299/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lucio Passos Monteiro (XXX.861.135-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Ubaíra-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Ministério do Turismo, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que o longo transcurso de tempo observado na tramitação interna do processo administrativo que visou à análise da prestação de contas referente ao Convênio 01855/2009 (Siafi 728222), fez com que ocorresse a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022, com a eventual imputação do dano ao erário a quem lhe deu causa; e 1.7.2. enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo, para ciência.